Tribunal: TJDFT
Processo: 0725234-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725234-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA - ME AGRAVADO: LOURENCO MANOEL DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRASILIA REALTY IMOBILIARIA LTDA – ME em face de decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (proc. n. 0018288-47.2016.8.07.0007), que, segundo sustenta, “condenou a requerida/agravante ao pagamento do valor referente a perdas e danos, correspondente ao imóvel como um todo, e não apenas o que foi determinado na sentença e acórdão” (ID 37801979, p. 3). Em suas razões recursais, afirma que a sentença transitada em julgado a condenou à obrigação consistente em reparar os danos apurados no laudo de vistoria de fl. 426, eliminando as manchas contidas nos pisos, substituindo os pisos quebrados, além de promover o refazimento da estrutura do teto em gesso nos locais onde estiver aberto, trocar ou afixar o vaso da pia do banheiro e refazer a parte da calçada quebrada (p. 4). Obtempera que, em sede de cumprimento de sentença, pediu a conversão em perdas e danos, ante a alegada impossibilidade de cumprimento do disposto acima e a discordância entre as partes acerca dos valores devidos. Em seguida, afirma que o magistrado singular determinou a realização de perícia, o qual “apontou valores para reforma do imóvel como um todo, e não apenas o que cabia à agravante” (p. 6). Alega que não existe a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, porquanto o imóvel já não se encontra nas mesmas condições em que foi entregue. Afirma que as fotos coligidas pela parte adversa não condizem com aquelas apresentadas na fase cognitiva, deturpando a situação do imóvel quando da entrega das chaves. Registra que o próprio perito reconhecera referida situação (p. 16). Anota que a parte adversa deixou de se manifestar diversas vezes no procedimento na origem, mencionando, no ponto, decisórios pretéritos ao agravado. Alfim, consignou que, havendo a impossibilidade de o perito em mensurar o quantitativo que lhe cabe, e precluso o prazo da parte contrária para se manifestar a respeito dos valores apresentados naquela sede, requer a conversão em perdas e danos na extensão que reputa adequada ao feito, é dizer, no valor de R$ 439, 26 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos). Para além disso, argumenta que o valor alcançado pelo perito nomeado na origem (R$ 20.391,69 – vinte mil trezentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) não deve ser suportados pela parte agravante, tendo em conta que “era de interesse e responsabilidade do agravado preservar o local(...), não podendo a agravante pagar por uma obrigação que vai além do justo” (p. 23). Prefacialmente, requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal (p. 8). Subsidiariamente, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que o decisório hostilizado não produza seus efeitos, até ulterior determinação desta Corte. No mérito, vindica a reforma do decisório fustigado, fixando-se o valor das perdas e danos em R$ 439,26 (quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e seis centavos). Preparo regular (ID ́s 37801971 e 37801972) É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela pertinência, colho trecho da decisão recorrida: (...) Conforme laudo de id. 122218616, a perícia constatou que necessário um orçamento de cerca de R$ 20.391,69 para reparação do imóvel e que não é possível afirmar o responsável por cada alteração do imóvel, entre o momento da entrega e a vistoria, uma vez que ambas partes tiveram acesso ao imóvel. No laudo complementar, restou consignado que não é possível tecnicamente comparar o estado do imóvel no início e final do contrato de locação por falta de documentos comprobatórios e pela alteração significativa do estado geral da edificação. Diante da conclusão da perícia, a parte requerida afirmou que não teve acesso ao imóvel e que não possui responsabilidade pela reparação do imóvel no valor apurado no laudo, mas apenas no valor de R$ 439,26. Ressalto que a perícia realizada nos autos buscou apurar o valor necessário para reparação do imóvel, ante a divergência apresentada pelas partes. Conforme sentença de id. 32378684, a parte requerida Kennya foi condenada juntamente com Brasília Realty, de forma solidária, à obrigação de fazer consistente em reparar o imóvel a fim de deixá-lo em estado de “servir ao uso a que se destina”, sendo obrigação subsidiariamente imputada à BRS Comércio. Diante disso, conforme laudo de id. 122218616, foi apurado valor correspondente à reparação do imóvel, conforme determinado na sentença, no montante de R$ 20.391,69. No caso, trata-se de liquidação da sentença e, portanto, incabível a discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento das perdas e danos, uma vez que é questão já resolvida na fase de conhecimento. A parte requerida foi condenada à obrigação de reparar o imóvel e a discussão se referia apenas ao valor cabível. Prima facie, sem prejuízo de alteração do entendimento quando do julgamento do mérito, verifico a possibilidade de haver eventual desbordamento dos lindes objetivos da sentença transitada em julgado, o que, por certo, requer a instauração do contraditório, a fim de que haja maiores esclarecimentos nesta sede. Nesse trilhar, a exigência de imediato pagamento do valor em comento – R$ 20.391,69 – tem o potencial de causar dano financeiro indevido ao agravante, caso haja provimento do presente recurso. Entendo, contudo, que falece razão à antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o estabelecimento do montante indicado pela parte agravante, tendo em conta que, para além de constituir valor sobremaneira destoante daquele indicado no decisório hostilizado, a medida esvazia o próprio mérito do presente recurso, porquanto essencialmente satisfativa. Reputo, assim, adequada a concessão do efeito suspensivo na espécie, viabilizando a análise mais aprofundada da questão por ocasião da apreciação de mérito, bem assim a eficácia de eventual provimento jurisdicional alcançado nesta derradeira instância ordinária. Com esses fundamentos, DEFIRO o pleito liminar, atribuindo efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o andamento do processo no juízo de origem, até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2022 21:20:52. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador